Tribunal: TJSP
Processo: 1010092-85.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Demanda revisional fundada no reajuste exorbitante das parcelas. Julgamento de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que, versando a discussão sobre a legalidade da capitalização de juros pela utilização da Tabela Price, a prova fática era eminentemente documental, sendo o mais da discussão de cunho jurídico.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Demanda revisional fundada no reajuste exorbitante das parcelas. Julgamento de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que, versando a discussão sobre a legalidade da capitalização de juros pela utilização da Tabela Price, a prova fática era eminentemente documental, sendo o mais da discussão de cunho jurídico. Desnecessidade de perícia para a apreciação da matéria. Tabela Price aplicada em relação ao saldo do preço. Admissibilidade, mesmo em negócios estranhos ao sistema financeiro da habitação. Método de amortização que, por si só, não configuraria capitalização. Reforma que se impõe, contudo, no tocante à pretensão de substituição do indexador pactuado, IGP-M, pelo IPCA, em razão de alegado desequilíbrio contratual. Variação notoriamente desproporcional dos índices de inflação divulgados pela FGV (IGP-M e IGP-DI, em especial), se considerados os índices oficiais ou divulgados por outras entidades idôneas, com diferenças da ordem de 500% a 600% no período entre 2020 e 2021. Desequilíbrio contratual, pela quebra da base objetiva do negócio. Desvirtuamento da função para a qual pactuado o indexador, de mera recomposição da expressão monetária das prestações em função da espiral inflacionária. Possibilidade de revisão. Art. 317 do Código Civil. Dano moral, por seu turno, não caracterizado. Inexistência de ato ilícito da ré ou ofensa na esfera extrapatrimonial da autora. Cobrança que decorreu da execução de contrato autorizativo. Sentença parcialmente reformada, com julgamento de parcial procedência da demanda. Apelação da autora parcialmente provida.